Tribunal: TJES
Processo: 0088379-61.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0088379-61.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUMINUS GROUPE COSMETICOS LTDA e outros
APELADO: ROBERTH MOREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0088379-61.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUMINUS GROUPE COSMETICOS LTDA, THE FUSION COSMETICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EVILMAR ANDREI PAGANI - ES12021
APELADO: ROBERTH MOREIRA RODRIGUES

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES14021, LUIZ CARLOS MEIRELLES DE OLIVEIRA - ES18000-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luminus Groupe Cosméticos LTDA ME e outra (fls. 223-229), contra sentença de fls. 214-229, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo aos cheques de fls. 125-135.

Pois bem.

O cerne da presente demanda consiste em analisar a dinâmica em que se deu a celebração do negócio jurídico de cessão de quotas da empresa Aleph por meio dos cheques de fls. 125-135.

As apelantes afirmam que a má-fé se caracterizou na medida em que o apelado omitiu a real situação contábil-financeira da empresa, o que levou à concretização do negócio jurídico descrito acima.

Conforme alegam, ao tomarem conhecimento das informações omitidas pelo apelado, ou seja, que a Aleph possuía dívidas muito maiores do que as informadas, as apelantes desistiram da aquisição das quotas, razão pela qual sustaram os cheques.

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece reformas. Explico.

Trata-se de negócio jurídico em que constato a ocorrência de defeito que o fere de anulabilidade, notadamente o vício de dolo previsto nos artigos 145 a 150 do Código Civil. Reputo importante reproduzir o art. 147, que assim dispõe:

Art. 147.
Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

À fls. 190 dos autos, o próprio apelado confessou que omitiu a real situação econômica da empresa cujas quotas seriam cedidas.

Peço vênia para transcrever trecho do depoimento pessoal do apelado Roberth Moreira Rodrigues:

“[...]
que não informou ao Sr. Jeferson, a real situação econômica da Alleph
, porque o Sr. Jeferson ficou uma semana dentro da fábrica para poder tirar todas as informações do outro sócio, que era o financeiro, para que ele, Jeferson, pudesse obter as informações e ‘botar’ o valor de compra, e ele de fato ‘botou’ o valor na compra; [...]”. (destaquei)

Ora, ainda que se justifique alegando que o representante das apelantes permaneceu uma semana dentro da empresa para estabelecer o valor de compra, o apelado tinha conhecimento do real valor total das dívidas da sociedade e deveria ter passado a informação aos adquirentes, sobretudo porque era fator determinante para a aquisição das quotas.

Logo, configurado o vício de consentimento de dolo, consubstanciado na omissão dolosa de fator determinante sobre o objeto do negócio jurídico, este deve ser anulado.

Nesse sentido entendem os Tribunais Pátrios, bem como esta Corte:

2. O negócio jurídico deve ser anulado em razão de vício de consentimento previsto nos arts. 145 e 147, ambos do Código Civil, porque resta patenteada a ocorrência de omissão dolosa do Apelante e sua esposa para induzir os Apelados à prática de um ato jurídico que os prejudica, em proveito do autor do dolo, sem o qual a pessoa lesada não o teria praticado.
(TJAC; AC 0700280-23.2019.8.01.0013; Feijó; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Luís Camolez; DJAC 03/11/2022; Pág. 11)

I - Dispõe o art. 147, do CC que n os negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. II A falta de documentação nos autos que possibilite a comprovação de que a consumidora tinha sido informada de que o veículo objeto da avença tinha sido sinistrado, recuperado e recolocado à venda, aliada à insistência da parte requerida em afirmar pela inexistência de sinistros anteriores envolvendo o veículo, torna forçoso o reconhecimento de omissão dolosa por parte da requerida , conforme dispõe o art. 145, do CC, vez que ciente de tais condições a autora afirma que o negócio não teria sido celebrado.
(TJES, Classe: Apelação, 011150028840, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Em relação ao pedido reconvencional de devolução dos cheques, entendo que merece procedência, por consequência lógica e direta da anulação do negócio jurídico.

Por fim, contudo, o pedido de restituição dos valores alegadamente pagos pela aquisição das quotas da empresa deve ser rejeitado porque não foi instruído com provas do seu efetivo pagamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para acolher os embargos à ação monitória e julgar improcedente esta, bem como julgar parcialmente procedente a reconvenção apenas para determinar a devolução dos cheques ao emitente.

Inverto os ônus de sucumbência da ação principal, para que recaiam sobre o apelado, ante a improcedência da ação monitória.

Os ônus sucumbenciais da reconvenção, em razão da sucumbência recíproca das partes, devem recair sobre ambas as partes, ou seja, custas
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO DA DÍVIDA DA EMPRESA. FATOR DETERMINANTE. DOLO ESSENCIAL CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES. PEDIDO RECONVENCIONAL REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
À fls. 190 dos autos, o próprio apelado confessou que omitiu a real situação econômica da empresa cujas quotas seriam cedidas.

2.
Ainda que se justifique alegando que o representante das apelantes permaneceu uma semana dentro da Aleph para estabelecer o valor de compra, o apelado tinha conhecimento do real valor total das dívidas da empresa e deveria ter passado a informação aos adquirentes, sobretudo porque era fator determinante para a aquisição das quotas.
3.
Logo, configurado o vício de consentimento de dolo, consubstanciado na omissão dolosa de fator determinante sobre o objeto do negócio jurídico, este deve ser anulado.
4.
Em relação ao pedido reconvencional de devolução dos cheques, entendo que merece procedência, por consequência lógica e direta da anulação do negócio jurídico.
5.
Por fim, contudo, o pedido de restituição dos valores alegadamente pagos pela aquisição das quotas da empresa deve ser rejeitado porque não foi instruído com provas do seu efetivo pagamento.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.